Tribunal: TJSP
Processo: 2241930-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer - tutela provisória de urgência concedida - descontos em ambos os bancos que, somados, devem se limitar a 30% dos vencimentos líquidos do devedor - multa cominatória que incidirá apenas na hipótese de descumprimento da determinação judicial - possibilidade de ser arbitrada - valor fixado que não se mostra abusivo - art. 537 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer - tutela provisória de urgência concedida - descontos em ambos os bancos que, somados, devem se limitar a 30% dos vencimentos líquidos do devedor - multa cominatória que incidirá apenas na hipótese de descumprimento da determinação judicial - possibilidade de ser arbitrada - valor fixado que não se mostra abusivo - art. 537 do Código de Processo Civil - agravo improvido.